Tribunal: TJMT
Processo: 1030609-08.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030609-08.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO –ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – COMPROVAÇÃO DE VISTORIA POR MEIO DE VIATURA - DEVER DE DILIGÊNCIA CUMPRIDO – FORÇA MAIOR CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

2.
A seguradora tem direito, perante a ação de regresso, de receber do responsável/culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado.

3. No caso, é fato incontroverso que o acidente de trânsito ocorreu em rodovia administrada pela ré/apelante, em razão de existência de animal silvestre na pista, o que ensejou a cobertura do sinistro pela seguradora, ora autora/apelada, e, por consequência, o ajuizamento desta ação de regresso.

4. Todavia, a ré/apelante demonstrou que no dia do acidente procedeu ao controle de percurso por meio de viatura, vistoriando a rodovia em que o acidente aconteceu, conforme se infere do Relatório de Inspeção colacionado junto à contestação.

4. Logo, no caso, realizada a diligência que cabia à concessionária, ou seja, cumprido seu dever de diligência, entendo que o tráfego de animal silvestre na rodovia era circunstância inevitável e alheia à vontade da ré/apelante, caracterizando caso fortuito a excluir a responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Regresso nº. 1030609-08.2021.8.11.0041, ajuizada por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento para a parte autora de danos materiais, no valor de R$ 12.378,96, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 176240778).

Da decisão, a autora opôs embargos de declaração, aos quais foi dado provimento, para determinar que o momento de incidência dos juros de mora dê-se a partir do evento danoso (ID 176240801).

Irresignada, a ré/apelante a necessidade de sobrestamento destes autos, em razão da existência do Tema Repetitivo nº 1.122.

Sustenta que, apesar de todas as ações mitigadoras tomadas pela Concessionária, é impossível crer que a empresa consiga conter a existência de animais em todo o pavimento e a todo momento.

Defende que, não pode ser responsabilizada pelo acidente ocorrido já que para que haja responsabilização por alguma demanda é necessário a comprovação do dano e do nexo de causalidade, o que definitivamente não ocorreu nos autos.

Alega que, promoveu a inspeção do tráfego dentro do período estabelecido no PER e não foi localizada a presença de animal na pista.

Menciona que, o caso fortuito e a força maior fazem cessar o dever de indenizar e que não cabe presumir culpa para conduta omissiva de delegatário de serviço público, devendo ser comprovado o descumprimento do dever legal.

Enfatiza que, não há que se falar em responsabilização da Concessionária, por se tratar de caso fortuito, já que o animal proveio da natureza.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 176240795).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando, inicialmente, pelo não conhecimento do apelo por falta de dialeticidade. E, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 176240804).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, a apelada alega a falta de dialeticidade do recurso, porque o apelante não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos lançados na contestação, o que leva ao não conhecimento do apelo.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante devolveu as questões suscitadas na contestação, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em sobrestamento do feito, em razão da existência do Tema Repetitivo nº. 1.122. A uma porque, a controvérsia não é a mesma daquela afetada, uma vez que não se trata de acidente de trânsito causado por animal doméstico. A duas porque, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão
dos recursos especiais e agravos em recursos especiais
em segunda instância, pelo prazo máximo de um ano, o que também não é a hipótese dos autos.

Superada essa questão, quanto à matéria de mérito, tem-se que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 188, que assim prescreve:

“Súmula 188:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”

Ou seja, a seguradora tem direito, perante a ação de regresso, de receber do responsável/culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado.

No caso, é fato incontroverso que o acidente de trânsito ocorreu em rodovia administrada pela ré/apelante, em razão de existência de animal silvestre na pista, o que ensejou a cobertura do sinistro pela seguradora, ora autora/apelada, e, por consequência, o ajuizamento desta ação de regresso.

Todavia, a ré/apelante demonstrou que no dia do acidente procedeu ao controle de percurso por meio de viatura, vistoriando a rodovia em que o acidente aconteceu, conforme se infere do Relatório de Inspeção colacionado junto à contestação (ID 176240766 – fls. 412/415).

Logo, no caso, realizada a diligência que cabia à concessionária, ou seja, cumprido seu dever de diligência, entendo que o tráfego de animal silvestre na rodovia era circunstância inevitável e alheia à vontade da ré/apelante, caracterizando caso fortuito a excluir a responsabilidade civil.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial. Por consequência, condeno a autora/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023